Tribunal: TJSP
Processo: 0717454-08.1991.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Cumprimento de sentença – sentença de extinção do feito nos termos do art. 924, II do CPC com indeferimento de devolução de eventual quantia relativa a pagamento a maior - inconformismo - restituição de eventual excesso nos mesmos autos de execução – impossibilidade – necessidade de reivindicar o pretenso direito em ação própria – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – indeferimento

Ementa:
Cumprimento de sentença – sentença de extinção do feito nos termos do art. 924, II do CPC com indeferimento de devolução de eventual quantia relativa a pagamento a maior - inconformismo - restituição de eventual excesso nos mesmos autos de execução – impossibilidade – necessidade de reivindicar o pretenso direito em ação própria – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – indeferimento mantido - recurso desprovido